Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do embargante por tráfico de drogas. A defesa alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisadas as teses de ilicitude da prova obtida em busca domiciliar e o excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Como o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a tese de ilicitude da prova, concluindo pela legalidade da busca e apreensão, que foi amparada por mandado judicial e resultou no encontro fortuito de provas do crime de tráfico, não existe a mácula alegada.
5. O julgado destacou que a presença de um documento do alvo inicial da investigação no imóvel reforçou a legalidade da diligência, afastando a alegação de fishing expedition.
6. A alegação de excesso de prazo, por não ter sido objeto do pedido inicial do habeas corpus, constitui inovação recursal, incabível de ser analisada em embargos de declaração.
7. O mero inconformismo com a decisão proferida não autoriza a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código de Processo Penal, arts. 240, 302, I, 312 e 619; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1433253, 07284824420208070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022.